Tribunal: TJPA
Processo: 0007348-61.2017.8.14.0017
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0007348-61.2017.8.14.0017

JUIZO RECORRENTE: WEILAMY DE OLIVEIRA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO CONSIDERADO VÁLIDO. TEMA 551 STF. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REQUISITOS ATENDIDOS. 13º SALÁRIO, FÉRIAS E DO 1/3 CONSTITUCIONAL – PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA de sentença proferida pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito da 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, Dr. Rodrigo Mendes Cruz nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por WEILAMY DE OLIVEIRA SILVA em face do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

Os autos informam que o Sr. WEILAMY DE OLIVEIRA SILVA foi contratado a título precário pelo Município de Conceição do Araguaia-Pa, por sucessivos contratos celebrados entre anos de 2015 e 2016, para o cargo de professor, com locação na Secretaria Municipal de Educação de Conceição do Araguaia-Pa.

Afirma que o contrato foi firmado pelo período de 03 meses e 11 dias, com vigência a partir de 10 de agosto de 2015 até 21 de novembro de 2015, com remuneração inicial de R$ 1.602,16 (mil seiscentos e dois reais e dezesseis centavos), tendo recebido no último mês o valor reajustado de R$ 3.896,15 (três mil oitocentos e noventa e seis reais e quinze centavos).

Aduz que no dia 20 de junho de 2016 à 31 de dezembro de 2016, foi realizado o segundo contrato, pelo período de 06 meses e 11 dias.

Assevera que foi contratada para exercer função pública temporária, a requerente prestou serviços de forma contínua e interrupta por 09 meses e 22 dias, executando atribuições inerentes e típicas dos integrantes do quadro efetivo do pessoal do Município de Conceição do Araguaia, em conformidade ao art. 37, inciso II e IX, da Carta Magna.

Aduz que desempenhou a função junto ao Município, entretanto deixou de receber o salário referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, além dos direitos previstos no art. 6º da Lei Complementar nº 012/97 e férias.

Diante disso, em atendimento as disposições normativas previstas nos art. 373, II, art. 341 e art. 374, III, todos do CPC, considero como incontroversas as alegações fáticas constantes da Inicial de que a parte Autora não recebeu pagamento dos salários de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, bem como férias e 13º salário proporcionais referentes a todo período da vigência contratual, sendo, portanto, de rigor, o reconhecimento do seu direito ao pagamento das referidas parcelas remuneratórias e do saldo de salários respectivos.

Após a instrução processual, o magistrado
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR o Município de Conceição do Araguaia – PA ao:

a) Pagamento dos salários dos meses de setembro/2016, outubro/2016, novembro/2016 e dezembro/2016, acrescidos de correção monetária conforme os índices do IPCA-E, desde o inadimplemento, e juros de mora a contar da citação, calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a serem apurados em liquidação de sentença; b) Pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional, e 13º salário proporcional ao período de 20/06/2016 a 31/12/2016, acrescidas de correção monetária conforme os índices do IPCA-E, desde o inadimplemento, e juros de mora a contar da citação, calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a serem apurados em liquidação de sentença.

No mais, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita e diante da isenção de custas processuais que goza a Fazenda Pública, nos termos art. 15, alínea “g”, da Lei nº 5.738/1993, deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 3º, I), os quais ficarão a encargo do requerido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
Sentença sujeita à remessa necessária por força do disposto no art. 496, I, do CPC (Súmula 490 do STJ). (...)”.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda, com fulcro no art. 178 do CPC/2015, bem como observando a RECOMENDAÇÃO N.º 34, de 05 de abril de 2016, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. (Id. 11119484).

É o relatório.

VOTO

VOTO

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conheço do Reexame Necessário, nos termos do 496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ, passando a apreciá-lo.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Súmula 325. A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado (grifei).

Súmula 490. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (grifei).

DO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS

No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

No caso dos autos, o cotejo probatório demonstra que o Sr. WEILAMY DE OLIVEIRA SILVA permaneceu na condição de servidor temporário pelo período de
20/06/2016

e encerrando-se em
31/12/2016, conforme Id. 11090324, pag. 7-10.

Em relação à condenação do Município ao pagamento dos salários dos meses de junho/2016, julho/2016, agosto/2016, setembro/2016, outubro/2016, novembro/2016 e dezembro/2016, observa-se que o Sr. WEILAMY DE OLIVEIRA SILVA provou o seu vínculo com o Município, juntando cópia do contrato temporário firmado com o Município de Conceição do Araguaia, restando incontroversa a prestação do serviço, assegurando, por via de consequência, o pagamento regular de suas remunerações, que, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, a esta incumbiria o ônus de sua comprovação (art. 373, I do CPC/15) do qual se desincumbiu.

A seu turno, constata-se que as alegações do Município não possuem amparo fático-jurídico capaz de justificar a reforma da sentença proferida pelo magistrado a quo, uma vez que não fora apresentada efetiva comprovação de pagamento das verbas pleiteadas.

Desta forma, sendo certo que ao Município de Conceição do Araguaia competia o ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito das autoras a teor do art. 373, II do CPC e, diante da ausência de provas capazes de comprovar cabalmente a quitação das verbas salariais pleiteadas, impõe-se a manutenção da sentença.

Neste sentido, a sentença harmoniza-se à jurisprudência dominante deste Tribunal. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NOVO GESTOR MUNICIPAL QUE IMPUTA O NÃO PAGAMENTO À PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO EX-PREFEITO.
MUNICÍPIO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O DEVIDO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II DO CPC.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DA DÉBITOS DA GESTÃO ANTERIOR NÃO INSCRITOS COMO RESTOS A PAGAR CARACTERIZARIA AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO À DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. VERBA ALIMENTAR E MÍNIMO EXISTENCIAL. DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL, INDEPENDENTE DE TER SIDO A OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA NA GESTÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO QUE NÃO COMPROMETE O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA ANTERIORMENTE. ATRIBUIÇÃO IMPUTÁVEL AO ENTE E NÃO AO GESTOR. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O EX-PREFEITO. EX VI DO ART. 37, § 6º DA CR/88. QUANTO Á ISENÇÃO DE CUSTAS, DESPESAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, MERECE RAZÃO O RECORRENTE, POIS A FAZENDA PÚBLICA É ISENTA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS EMOLUMENTOS, CONFORME DETERMINA O ART. 15, G DA LEI ESTADUAL N.º 5.738/93. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO RECORRENTE DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS EMOLUMENTOS, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS. UNÂNIME. (2015.04779635-35, 154.760, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-14, publicado em 2015-12-17-grifei).

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.014599-1 COMARCA DE ORIGEM: [...] In casu, os Autores/Apelados demonstraram pelos documentos acostados a condição de servidores públicos municipais e o vínculo jurídico estatutário com a municipalidade, fato que foi ratificado também em audiência pelo preposto do município, que confirmou ainda que o antigo gestor da Prefeitura de Muaná não pagou os salários de dezembro de 2012 de todo o funcionalismo municipal.
Ademais, a apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbia à luz do que estabelece o artigo 333, II, do CPC.
Destarte, comprovado o vínculo e a prestação de serviços, obrigatório o pagamento das verbas salariais aos apelados. Por fim, quanto aos honorários, em juízo de apreciação equitativa, com supedâneo no artigo 20, § 4º, do CPC, mantenho a verba arbitrada no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), visto que este valor não se afigura aviltante nem excessivo e está em consonância com o princípio da razoabilidade, considerando que se trata de causa de menor complexidade e contra a fazenda pública. Ao exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Muaná, mantendo integralmente os termos da sentença combatida. P. R. Intimem-se a quem couber. Após o trânsito em julgado da decisão promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, devidamente certificado, remetam-se os autos a origem. À Secretaria para as devidas providências. Belém, (PA), 15 de março de 2016. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora (2016.00996953-02, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-06, Publicado em 2016-04-06-grifei)

Constato que o vínculo laboral estabelecido entre o Sr. WEILAMY DE OLIVEIRA SILVA e o Município de Conceição do Araguaia apresenta uma natureza jurídico-administrativa, e como tal, a contratação temporária nesse regime não gera, ordinariamente, obrigações de pagamento tipicamente trabalhistas, a exemplo do dever de recolhimento ao FGTS, multa de 40%, aviso prévio, adicional de insalubridade, entre outras verbas, porquanto tais direitos estarem inseridos na órbita do trabalhador cuja relação de trabalho é disciplinada pelo regime celetista.

Do mesmo modo, o servidor temporário, contratado na forma do art. 37, IX, da CF, também não faz jus a todos direitos previstos para o servidor efetivo, estatuário, titular de cargo público, cuja admissão se deu por concurso público. Admitir o contrário, seria uma forma de estimular a burla ao princípio do concurso público, revelando desprestígio a aplicabilidade desta norma jurídica com sede constitucional. Nesse sentido jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Nesse sentido os servidores temporários são regulados por lei, editada pela pessoa federativa interessada, razão do vínculo jurídico de natureza pública entre o contratado e o poder público, sem nenhum tipo de vinculação celetista, nem estatutária, muito embora a eles possam ser aplicadas algumas regras deste último regime.

Nesses moldes, segundo José dos Santos Carvalho Filho, in Manual de direito administrativo, 31 ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Atlas, 2017, p. 403, essa relação jurídica constitui-se em “verdadeiro contrato administrativo de caráter funcional, diverso dos contratos administrativos em geral pelo fato de expressar um vínculo de trabalho subordinado entre a Administração e o servidor”.

Na hipótese dos autos, o contrato firmado entre a partes é válido, não havendo o que se falar em desvirtuando da contratação temporária.

No cenário fático ora em questão, considerando que o contrato temporário firmado entre as partes não desborda do prazo estipulado no instrumento firmado entre as partes, acima transcrito, forçoso reconhecer a validade da contratação, não havendo, na hipótese, qualquer sinal de desvirtuamento de contratação temporária pela Administração Pública.

Ora, tendo sido efetivamente contratado pelo poder público, para exercer função de excepcional interesse público, por tempo determinado, tanto que não se cuida de prorrogações sucessivas do contrato em questão, considero válido o contrato por tempo determinado firmado entre as partes, no período de junho/2016 a dezembro/2016.

Portanto, levando em consideração o firmado no Tema 551, os servidores temporários apenas fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional se houver expressa previsão legal e/ou contratual, ou se comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Da análise dos autos, verifico que o município réu poderia facilmente contraditar as alegações da parte Autora, bastando para tanto, juntar nos autos documentação pertinente (comprovante de depósitos, folhas de pagamento, contracheques etc), especialmente cópia dos distratos devidamente assinados pela Autora dando quitação do recebimento de todas parcelas remuneratórias indicadas no instrumento de rescisão contratual, vez que dispõe de estrutura e de todos os meios necessários para isso (custódia dos documentos, banco de dados, sistemas de controle etc). Entretanto, preferiu nada opor relativamente aos fatos alegados na Inicial, tendo tão somente impugnado os pedidos genericamente e discutido matéria exclusivamente de direito.

Diante disso, em atendimento as disposições normativas previstas nos art. 373, II, art. 341 e art. 374, III, todos do CPC, considero como incontroversas as alegações fáticas constantes da Inicial de que a parte Autora não recebeu pagamento dos salários de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, bem como férias e 13º salário proporcionais referentes a todo período da vigência contratual, sendo, portanto, de rigor, o reconhecimento do seu direito ao pagamento das referidas parcelas remuneratórias e do saldo de salários respectivos.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença de 1º grau
.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2023